Tribunal: TJDFT
Processo: 0748330-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. DÉBITO ALIMENTAR QUE AUTORIZA A EXECUÇÃO PELO RITO DA PRISÃO DO DEVEDOR. SÚMULA 309 DO STJ. ARTIGO 528, § 7o, DO CPC. MARCO TEMPORAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, manteve o decreto de prisão do agravante.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em se verificar o cabimento da decretação de prisão civil do devedor de alimentos como medida de coercitiva para obter o pagamento dos valores devidos.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 528, §7o, do CPC, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.
4. Na hipótese em análise, o executado foi citado para pagar as prestações de alimentos vencidas. O devedor comprovou o pagamento de algumas parcelas alimentícias em atraso, afirmando não serem devidas aquelas vencidas anteriormente à citação. 4.1. O débito alimentar que autoriza a prisão civil é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução, e não as que antecedem a citação. 4.2. Incontroverso que o agravante é devedor da parcela relativa a novembro de 2023, não é possível reconhecer o pagamento das três prestações anteriores ao ajuizamento da execução, sendo, portanto, cabível o decreto de sua prisão civil, como determinou a decisão agravada. 4.3. Decisão agravada mantida.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “O débito alimentar que autoriza a prisão civil é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução, e não as que antecedem a citação.”
________
Dispositivos relevantes citados: art. 528, caput, §§ 3o e 7o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1352042, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, publicado no DJe: 11/07/2021.